Tribunal: TJMT
Processo: 1048934-54.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048934-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONETE GOMES DE SOUZA - CPF: 652.236.241-49 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1048934-54.2021.8.11.0001

Origem:
3
º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Ivonete Gomes de Souza

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022
a 20/10/2022

Ordem de pauta:

179

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS - NECESSIDADE DE CUSTEIO DOS REPAROS - DANO MATERIAL EVIDENCIADO - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou à reclamada o pagamento do valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor da autora, a título de danos materiais, e de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Narra a parte autora que
no dia 08/09/2021, durante a madrugada, houve uma queda repentina de energia, seguida de oscilações, ocasionando a queima de um eletrodoméstico (geladeira).

3.

A reclamante relata que buscou a empresa demandada, que se comprometeu a enviar um técnico em sua residência para avaliação dos danos, no entanto não procedeu ao atendimento, o que levou a autora a buscar a ouvidoria da concessionária, que se limitou a informar que não fora registrada nenhuma descarga elétrica no local na data acima informada (Protocolos n. 55630935 e 55567857).

4.

Em razão de tal fato, propôs a presente demanda a fim de ser ressarcida dos danos materiais e morais sofridos.

5.

A recorrente aduz que a autora não entregou os documentos necessários para o pedido de ressarcimento dos prejuízos, de forma que a ausência de prévia provocação administrativa afasta a responsabilidade no ocorrido.

6.

A esse respeito, a Resolução 1.000/2021 da ANEL, aplicável ao caso,

em seu art. 602 determina que
“o consumidor tem até 5 (cinco) anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar os itens determinados no mesmo artigo, para que a ré analise o pedido”
.

7.

Dá análise dos autos, vê-se que
a parte autora anexou aos autos laudos técnicos atestando que os danos decorreram de
oscilação de energia
(id. nº 136458690), bem como apresentou protocolos referentes a solicitações administrativas de atendimento, não impugnados pela empresa requerida.

8.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dano material consistente na obrigação de custeio dos reparos necessários no eletrodoméstico da parte autora.

9.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos salutares em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, em razão da
oscilação
de
energia
elétrica, que ocasionou a queima de eletrodoméstico essencial (geladeira),
tendo buscado solução administrativa junto à empresa demandada, sem êxito.

10.

A esse respeito, precedentes desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA) - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - DANO MATERIAL EVIDENCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 10247511320218110003, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 14/07/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE GERADOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PELO PROMOVENTE – CONCLUSÃO POR QUEIMA DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – JUNTADA DE NOTA FISCAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUEIMA DE APARELHO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. Constatados que os danos no gerador e para-raios decorreram de oscilação de energia, conforme laudo juntado, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U. 10002482620208110014, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 12/11/2020)

11.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022